Tribunal: TJSP
Processo: 1049348-10.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Tributário – ICMS – AIIM – Demanda anulatória de débito fiscal – Remessa de mercadorias a estabelecimento diverso – Conjunto probatório que comprova o retorno dos bens ao estabelecimento remetente – Ausência de transferência de titularidade – Inocorrência do fato gerador do ICMS – Descabimento da exação tributária – Mera circulação física, e não jurídica – Inteligência do art. 7o,

Ementa:
Tributário – ICMS – AIIM – Demanda anulatória de débito fiscal – Remessa de mercadorias a estabelecimento diverso – Conjunto probatório que comprova o retorno dos bens ao estabelecimento remetente – Ausência de transferência de titularidade – Inocorrência do fato gerador do ICMS – Descabimento da exação tributária – Mera circulação física, e não jurídica – Inteligência do art. 7o, inciso I, do RICMS/SP – Descumprimento de obrigações acessórias – Inexistência de emissão de notas fiscais de saída – Creditamento indevido de ICMS, sem o correspondente pagamento do tributo previamente – Infrações hígidas – Multa punitiva – Montante adequado, em atenção ao valor do documento fiscal – Ausência de caráter confiscatório – Sentença mantida – Recursos e reexame necessário desprovidos